Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Número do processo: 0715636-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator